Tribunal: TJES
Processo: 0007871-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007871-15.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERLEI ZANON CAMILO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007871-15.2020.8.08.0024

APTE:
WANDERLEI ZANON CAMILO

A
PDO:
A
YMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR
A
:

DES.CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

REVISÃO CONTRATUAL.

MÚTUO BANCÁRIO
.
NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA
.

TARIFA
S
DE
AVALIAÇÃO DO BEM
E CADASTRO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ESTIPULAÇÃO
. ENCARGO ACESSÓRIO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
.

1 –
Na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.

2 –
Em se tratando de pretensão de
revisão de contrato bancário celebrado para aquisição de automóvel
,
é dispensável
a produção de prova pericial
para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES.

3 –
Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS)
. Precedentes do TJES.

4 –
É
i
legal
o repasse ao consumidor d
a cobrança da Tarifa de Avaliação
e Registro de Contrato
se
não
comprovada
pela instituição financeira

efetiva prestação
e o pagamento por tais
serviço
s.

5
– A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico.
Hipótese verificada nos autos

6 –
Carece o Apelante de interesse recursal em objurgar a cobrança de comissão de permanência, porquanto no contrato, a título de encargos moratórios, foi prevista a incidência de multa, juros de mora e juros remuneratórios com percentuais expressamente
definidos
.

7
–
A jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos
(Tema 972)
, firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, exegese que não encampa os encargos acessório
s como as
Tarifa
s de Avaliação

Registro de Contato,
bem como a
estipulação de Seguro
.

8 –
Verificado o êxito da Apelante
em reduzir apenas
8,68
% do custo efetivo do contrato, é caso de aplicação da sucumbência mínima
da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único do Código de Processo Civil
.

9 –
Recurso parcialmente provido,
apenas
para determinar o decote
da cédula de crédito bancário
dos valores referentes
as tarifas de “Avaliação” e “Registro de Contrato”, bem como o
S
eguro, que deverão ser compensados no saldo devedor
ou devolvidos na forma simples ao
Apelante,
em ambos os casos acrescidos de
correção monetária
pelo INPC
e juros de mora
de 1% ao mês
, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o

(data da celebração do contrato)
e da
citação da Apelada (art.405, do Código Civil)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar parcial
provimento
ao
recurso
s
, nos termos do voto do relator.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007871-15.2020.8.08.0024

APTE:
WANDERLEI ZANON CAMILO

A
PDO:
A
YMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR
A
:

DES.DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
WANDERLEI ZANON CAMILO
,
eis que
irresignad
o
com
os termos da
sentença
de fls.165/169
,
que nos autos d
a
a
ção declaratória de revisão de cláusula contratual
ajuizada em face de

A
YMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgo
u

im
procedente
s os pedidos iniciais
,
condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva de incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

C
ontextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pel
o

Apelante com o objetivo de revisar
mútuo bancário -CDC
(fls.

25/26 – TJ)
contratad
o
para financiamento de automóvel com cláusula de
alienação
fiduciária
em garantia.

Para tanto, aduziu pela ilegalidade de utilização da “Tabela Price”,
a
inexistência
de
expressa previsão a autorizar a cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da média do mercado, ilegalidade
e onerosidade
na previsão de taxas e seguro,
impossibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Contestada a demanda e a
pós otimizada instrução, proferiu o magistrado a sentença de
im
procedência da pretensão inicial, sustentando, em suma, a inexistência
ilegalidade e
de onerosidade excessiva nas estipulações
do contrato
.

Sobreveio, então, o Apelo do
Autor
(fls.
173/195-TJ
)
, onde, d
e início, sustentou

a nulidade de sentença, ao argumento que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova pericial contábil.

A tese não merece acolhida.

Em primeiro, porque quando instado pelo magistrado primevo à produção de provas (Despacho de fl.151 - TJ), permaneceu inerte o Apelante (Certidão de fl.157 - TJ), não requerendo a realização de perícia contábil, o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais, não sendo a omissão superada pelo mero protesto de provas no corpo da inicial ou da réplica, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, pelos elementos objetivos da lide, verifico ser desnecessária
a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do
texto contatual, principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

C
om efeito, não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PRESPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Destarte,
de
se
afastar a alegação de cerceamento de defesa
.

Em evolução,
sustenta
o Apelante
a impossibilidade de
utilização da “Tabela Price”
,
uma vez que implica na incidência de juros sobre juros.

Contudo, a sua utilização
,
por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGULARIDADE LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TABELA PRICE REGULARIDADE TAXAS DE JUROS MÉDIA DO MERCADO REVISÃO REGULARIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...].
5) O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
; [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200058171, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS TAXAS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
2. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE). Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200065226, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

Ademais, de registrar, que a Tabela Price é um sistema de amortização onde há uma distribuição de juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Assim, neste fundamento, não há ilegalidade a ser sanada.

A seguir, no âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, d
e registrar, que com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação de com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ, diante do julgamento pela sistemática do art. 543-C do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
o contrato foi celebrado na data
de 21/01/2020
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
1.
72%
% ao mês e
22,67%
ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência ou ausência de estipulação
.

Destarte, não há ilegalidade ou onerosidade na capitalização mensal de juros remuneratórios,
até porque a taxa média no período aplicada
para operações bancárias de mesma natureza era de 19,73% ao
ano
1
, não configurando, outrossim, a onerosidade apontada.

A seguir, asseverou o Recorrente que é indevida a cobrança de “Tarifa de Avaliação”
e “Registro de Contrato”
.

Sobre o tema
,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–

[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
a despeito do
valor cobrado a título de avaliação encontra
r
-se
dentro d
e uma
razoabilidade
(R$
180,00

ou aproximadamente
0,76%
do valor financiado
)
,
não
h
á nos
autos comprovação
de que o serviço foi
presta
do
,
motivo pelo qual,
vai
decotada a
sua cobrança
.

Outrossim
,
com relação ao “
Registro de Contrat
o –
Órgão de Trânsito
”
,
estipulado no valor de R$ 3
76.61
,
não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito, razão pela qual deve ser extirpada.

A
corroborar, colaciono julgado
s
deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SERVIÇO CUJA PRESTAÇÃO NÃO FORA COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem.

No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque não houve comprovação da efetiva prestação do serviço em momento processual oportuno, sendo de todo inadequado, à luz da preclusão, que o demandado utilize de documento pretérito aos fatos articulados para tentar efetivar a comprovação do serviço somente em sede recursal.
2 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021150087852, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
também firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso dos autos, a
despeito da contratação, verifica-se que o
seguro
com prêmio no valor de R$
1.504,06
(
mil quinhentos e quatro reais e seis centavo
)

foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada, consoante se obser
va através de mero acesso ao site
https://www.santander.com.br/hotsite/santanderfinanciamentos/cdc-protegido.html

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte, com relação as tarifas estipuladas no contrato, de se afastar a
s de “Avaliação do Bem”,
“Registro de Contrato”
e “
S
eguro
Prestamista”
,
que deverão ser compensadas do saldo devedor existente, com os acréscimos

de
correção monetária e juros de mora, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembols
o

(data da celebração do contrato)
e da
citação da Apelada (art.405, do Código Civil)
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir sua ocorrência nos casos de cobranças indevidas de valores, como, na espécie, os juros remuneratórios.

[...].
2. A compensação/repetição do indébito é cabível de forma simples, quando verificada a cobrança de encargos ilegais - enunciado 322 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1225423/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

[...].5.
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito
(REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211). [...].(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Quanto aos encargos moratórios, insurge-se o Apelante quanto a cobrança de comissão de permanência.

Todavia, n
o caso destes autos, no campo dos encargos moratórios (
item VI
)
, há
previsão d
e
cobrança de multa de 2%
incidente sobre as parcelas inadimplida
,
bem como
juros moratórios
e remuneratórios, respectivamente de 1% e 1,74% ao mês
,
não ocorrendo estipulação de comissão de permanência,
muito menos cumulada com os demais encargos moratórios, motivo pelo

qual não há
interesse recursal quanto ao seu decote do contrato.

No âmbito da
pretensão do Apelante de que lhe seja declarada a ausência de mora
,
entendo que sem razão, haja vista que
a
jurisprudência do STJ, inclusive
na dinâmica
do
s
recurso
s
repetitivo
s

(Tema 972)
, firmou entendimento no sentido de que
ela apenas não será reconhecida
nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal.

A propósito:

[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
. AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Na espécie, considerando que do contrato objeto da demanda foram decotados as tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como o seguro não há como afastar a mora do Apelante.

Por fim, com relação aos ônus da sucumbência, o custo efetivo do contrato foi da monta de R$ 23.734,08 (vinte e três mil setecentos e trinta e quatro reais e oito centavos), sendo o Apelante exitoso no apelo apenas quanto ao decote de R$ 2.060,67 (dois mil, sessenta reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao decote das tarifas de “Avaliação do Bem”, “Registro de Contrato”, assim como de “Seguro Prestamista”

Assim, verifica-se que o êxito da Apelante reflete aproximadamente 8,68% do total financiado, implicando, portanto, na de aplicação de sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar o decote do contrato dos valores referentes as tarifas de “Avaliação do Bem”, “Registro de Contrato”, bem como de “Seguro Prestamista”, que deverão ser compensados no saldo devedor ou devolvidos na forma simples ao Apelante, em ambos os casos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação da Apelada (art.405, do Código Civil).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.